Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-96.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800489-96.2021.8.14.0003

APELANTE: CLECENILDA MOTA RIBEIRO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE SUPLEMENTAR. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA E PRÉVIO CUSTEIO. AUTONOMIA DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiária que pleiteia o reconhecimento do direito à pensão por morte suplementar, administrada pela entidade de previdência privada PETROS, sob o argumento de que a existência de união estável reconhecida e a concessão de pensão pelo INSS lhe garantiriam o benefício.

2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, fundamentando-se na ausência de inscrição prévia da autora como beneficiária do plano e na inexistência do necessário custeio pelo segurado falecido, conforme previsto no regulamento da PETROS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal reside em definir se o reconhecimento da união estável e a concessão da pensão pelo INSS conferem automaticamente à autora o direito à pensão por morte suplementar, independentemente de inscrição prévia e do custeio correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A previdência complementar possui natureza contratual e baseia-se no regime de capitalização, exigindo prévia inscrição do beneficiário e contribuição específica para concessão do benefício, conforme o regulamento interno da PETROS e a Resolução 49/1997.

5. O reconhecimento da condição de dependente pelo INSS não vincula a entidade de previdência privada, pois os regimes são independentes e regidos por normativas distintas, conforme jurisprudência consolidada.

6. A concessão da pensão sem a observância dos requisitos contratuais violaria os princípios do equilíbrio atuarial e da contrapartida contributiva, essenciais à sustentabilidade do sistema de previdência complementar.

7. Precedentes que reafirmam a necessidade de cumprimento das exigências regulamentares para a concessão de benefícios previdenciários privados, afastando a aplicação automática das normas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. O direito à pensão por morte suplementar em regime de previdência privada exige o cumprimento das exigências de custeio previstas no regulamento da entidade gestora, não sendo suficiente o reconhecimento da condição de dependente pelo INSS.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; LC nº 108/2001 e LC nº 109/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; TJ-SP, AC nº 1016602-85.2018.8.26.0562; TJ-RS, AC nº 70078680287; TJ-PE, AC nº 0165933-22.2022.8.17.2001
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800489-96.2021.8.14.0003

APELANTE: CLECENILDA MOTA RIBEIRO

APELADA: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
CLECENILDA MOTA RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

vara única da comarca de Alenquer que julgou improcedente AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA proposta pela apelante em desfavor de
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

Em breve retrospecto, na petição inicial
(ID 17901364)
, a autora CLECENILDA MOTA RIBEIRO pleiteia o reconhecimento do seu direito à pensão por morte decorrente do falecimento de seu companheiro, Benedito Alves de Oliveira, ocorrido em 19 de junho de 2020. Alega que, embora tenha sido reconhecida como dependente pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com a consequente concessão da pensão previdenciária, a requerida indeferiu seu pedido sob a justificativa de que não compõe o rol de beneficiários do plano de previdência complementar. Sustenta a existência de união estável formalmente reconhecida por escritura pública desde 2013, o que, em seu entendimento, garantiria o direito ao benefício, independentemente de designação expressa no plano de adesão. Requer a condenação da ré ao pagamento das parcelas vencidas, desde o óbito do segurado, bem como a inversão do ônus da prova e a condenação em honorários advocatícios.

A requerida FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

apresentou contestação no
ID 17901391
sustenta a inexistência de direito da autora à pensão por morte complementar, uma vez que não foi designada pelo falecido segurado como beneficiária do plano de previdência e não houve prévio custeio necessário à concessão do benefício, conforme disposto no Regulamento do Plano de Benefícios e na Resolução 49/1997 da PETROS. Defende que a previdência complementar possui natureza contratual, sendo regida por normas próprias e independentes do Regime Geral de Previdência Social – INSS, razão pela qual o reconhecimento da autora como dependente pelo INSS não vincula a entidade fechada de previdência privada. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reforçam a necessidade de contribuições específicas para a concessão de benefícios previdenciários complementares, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 563/STJ). Por fim, requer a improcedência total dos pedidos autorais.

Na sequência, sobreveio a sentença de mérito
(ID 17901405)
, julgando improcedente a demanda, considerando que a autora não estava inscrita como beneficiária do falecido Benedito Alves de Oliveira, nem houve o aporte financeiro exigido pela Resolução nº 49/97 da entidade.

Inconformada, CLECENILDA MOTA RIBEIRO interpôs recurso de apelação
(ID 17901406)
sustentando que a decisão deve ser reformada, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito de companheiros ao benefício previdenciário privado mesmo sem inscrição prévia, quando comprovada a união estável. Argumenta, ainda, que já foi habilitada perante o INSS como dependente do falecido, razão pela qual preenche os requisitos necessários à concessão da pensão. Requer, ao final, o provimento do recurso para o reconhecimento de seu direito ao benefício.

Contrarrazões apresentadas por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS no
ID 17901409
requerendo a manutenção da sentença em sua integralidade.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia na fase recursal à possibilidade de concessão da pensão por morte suplementar à apelante, mesmo sem a prévia inscrição como beneficiária junto à PETROS e sem o cumprimento das exigências de custeio previstas na Resolução 49/1997, contrapondo-se a alegação de que o reconhecimento da união estável pelo INSS seria suficiente para a concessão do benefício.

Adianto não assistir razão à recorrente.

A previdência complementar possui regras próprias que não se confundem com o regime geral de previdência social. Diferentemente do INSS, cuja filiação e concessão de benefícios seguem normas de proteção social ampla,
a previdência privada complementar é facultativa, baseada na formação de um fundo de capitalização e na adoção de normas específicas que garantem o equilíbrio atuarial do plano
.

Conforme demonstrado nos autos, o plano de benefícios administrado pela PETROS está regido por regulamentos internos, entre os quais se destaca a
Resolução 49/1997
, que estabelece critérios objetivos para a inclusão de beneficiários após a concessão da aposentadoria do participante
(ID 17901400)
. Esse normativo prevê expressamente que
a inclusão de dependentes, após a concessão da aposentadoria suplementar, somente será admitida mediante o pagamento de uma contribuição adicional, atuarialmente calculada, destinada a garantir a sustentabilidade do plano e evitar prejuízos financeiros aos demais participantes
.

Transcrevo o dispositivo pertinente:

“Determinar que a inscrição de Beneficiários, após a concessão de qualquer um dos benefícios de suplementação de aposentadoria definidos no inciso I do artigo 12, do Regulamento do Plano de Benefícios, somente será deferida mediante a aceitação formal do participante de repassar, à PETROS, a contribuição necessária ao respectivo custeio do beneficio futuro, calculada atuarialmente com base na idade do Participante, na suplementação de aposentadoria percebida, no fator de redução aplicável ao beneficio na conversão em pensão, na idade dos Beneficiários e nas relações de dependência estabelecidas entre o Participante e seus Beneficiários, de forma adicional às fontes de receita previstas nos incisos I, II e III do artigo 48 do Regulamento do Plano de Benefícios. 2) Determinar que esta Resolução entre em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Curadores, concedendo-se o prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a aprovação, para a atualização do cadastro dos Participantes.
3)

Determinar que a solicitação de inclusão de dependentes após o prazo concedido para a atualização de cadastro, somente será aceita mediante o pagamento de contribuição adicional
. (destaque acrescentado).

No caso em apreço, restou demonstrado que
o falecido Benedito Alves de Oliveira não efetuou a inscrição da recorrente como sua beneficiária junto à PETROS e, tampouco, contribuiu com o respectivo aporte financeiro necessário para viabilizar sua inclusão como pensionista

(ID 17901392 - Pág. 2)
.

Assim, não há como exigir que a entidade apelada assuma um encargo financeiro que não foi previamente custeado, sob pena de violação ao princípio da contrapartida contributiva e da equidade atuarial, os quais regem a previdência privada

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários complementares sem o devido aporte viola o princípio da necessidade de prévio custeio, previsto no art. 202 da Constituição Federal, bem como nas Leis Complementares nº 108/2001 e nº 109/2001, que regem o sistema de previdência complementar. Acerca do assunto colaciono:

"PREVIDÊNCIA PRIVADA - PETROS - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - PERCEBIMENTO PELO CÔNJUGE SOBREVIVENTE - AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO COMO BENEFICIÁRIO E DE CONTRIBUIÇÃO PRÉVIA - REGULAMENTO DO FUNDO - RESOLUÇÃO Nº 49/97 - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Ausente prévio custeio e o cadastramento da autora como beneficiária do contribuinte, impertinente a pretensão ao recebimento do benefício de aposentadoria complementar, sendo irrelevante o reconhecimento pelo INSS ao direito de recebimento de pensão por morte, vez que disciplinado por regime próprio
". (TJ-SP - AC: 10166028520188260562 SP 1016602-85.2018.8.26.0562, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 19/11/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019)

APELAÇÃO CIVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO . DEMANDA TRABALHISTA. VERBAS. PRÉVIO CUSTEIO. IMPROCEDÊNCIA . 1. Possibilidade de alteração das normas regulamentadoras, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de custeio Inteligência do artigo 17 e 68, § 2º da LC 109/2001. 2
. Tendo em vista que o sistema atinente à Previdência Complementar funciona de forma diversa do sistema daquele relativo à Previdência Pública, sendo que aquela utiliza o regime financeiro de capitalização obrigatório para os benefícios, mostra-se indispensável à constituição de reservas que garantam o benefício contratado . 3. Resta pacífico o entendimento no sentido da impossibilidade de extensão de verbas não custeadas e não amparadas pelas normas regulamentares,
ainda que posteriormente reconhecidas pela justiça especializada. Precedentes. 4 . Ressalte-se que ainda que eventualmente comprovado o prévio custeio, diante do recente julgamento do Resp nº 1.312.736/RS, tal matéria deve ser discutida na justiça do trabalho. APELO DESPROVIDO . ( Apelação Cível Nº 70078680287, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 70078680287 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/09/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2018).

Nesse contexto, não há ilegalidade no indeferimento do pedido da recorrente por parte da PETROS, pois a ausência de sua inscrição e a inexistência do correspondente custeio pelo falecido segurado são fatores que inviabilizam a concessão da complementação de pensão pleiteada.

Por fim, ressalto que a alegação da apelante de que a concessão do benefício pelo INSS lhe garantiria automaticamente o direito à suplementação pela PETROS não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.
O regime de previdência privada é autônomo e independente do regime geral, regendo-se por normas próprias, razão pela qual a condição de pensionista do INSS não gera direito automático à complementação de aposentadoria ou pensão no âmbito da previdência complementar
.

Neste sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0165933-22.2022.8.17 .2001 Apelante: SORAIA CORREA TAVARES ANDRADE Apelada: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) Juízo de Origem: Seção B da 12ª Vara Cível da Capital Relator.: Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva EMENTA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. UTILIZAÇÃO DO MESMO DIVISOR PARA HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUTONOMIA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ART . 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME DE DIREITO PRIVADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1 . O art. 202 da Constituição Federal estabelece que o regime de previdência complementar é autônomo, facultativo e organizado de forma independente em relação ao regime geral de previdência social, sendo regido pela constituição de reservas que garantem o benefício contratado, nos termos dos regulamentos das entidades de previdência privada.

2. A previdência complementar privada não está obrigada a seguir as regras diferenciadas de gênero aplicáveis aos regimes públicos de previdência (RGPS e regimes próprios), já que possui natureza contratual de direito privado
. 3. O Tema 452 de repercussão geral do STF não impõe a obrigatoriedade de tratamento diferenciado entre homens e mulheres no regime de previdência complementar. 4. O que a tese afirma é que, quando houver previsão de regras distintas entre os sexos, não se pode estabelecer valor inferior do benefício para as mulheres em razão do menor tempo de contribuição . 5. No caso dos autos, o regulamento da PREVI não faz distinção entre homens e mulheres, aplicando o mesmo divisor de tempo de contribuição, o que afasta qualquer violação ao princípio da isonomia. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade dos votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Recife, data registrada no sistema. Des. Márcio Aguiar Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 01659332220228172001, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Gabinete do Des . Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE POSTULADO POR EX-ESPOSA . IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA . JULGAMENTO ANTECIPADO QUE IMPEDIU PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INSUBSISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DO FEITO. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE À EX-ESPOSA. POSSIBILIDADE COM A DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITO INDISPENSÁVEL, CONFORME DISPOSTO NO REGULAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (ART. 5º, IV, § 1º). HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGIMES JURÍDICOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS (ART. 85, § 11º, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 03077592020168240039 Lages 0307759-20 .2016.8.24.0039, Relator.: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 06/12/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)

Destarte, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, resta evidente que a concessão da pensão por morte suplementar postulada pela apelante não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Ante o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.500 (mil e quinhentos) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa em razão da gratuidade deferida, nos termos do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025